Tribunal: TJMT
Processo: 0029194-72.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029194-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 735.353.891-00 (APELADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAYNA VANESSA PEREIRA BERTO - CPF: 045.550.801-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
– PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS – APLICABILIDADE DO ART. 386, INC. V, DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente de que o réu praticou o crime em questão, a absolvição do agente, com amparo no art. 386, inc. VII, do CPP, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, ao qual procedeu a absolvição
Pedro Henrique de Oliveira
do crime do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41 e art. 147 do Código Penal, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. (Sentença – Id. 150093771).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais requer a condenação no crime do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41 e art. 147 c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal. (Id. 140619263).

Em resposta, Defesa refuta a tese ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória. (Id. 150093785)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 154339163)

“
Apelação Criminal:
Vias de fatos e ameaça.
1)
Pretendida condenação do apelado pelo delito de ameaça e contravenção penal de vias de fato –
Inviabilidade
– Escorreita a sentença absolutória proferida pelo juiz monocrático com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, visto que se exige no édito condenatório a prova inequívoca da existência do evento delituoso, não podendo apenas presumir, sem a firme certeza de que alguém seja culpado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo –
Pelo desprovimento do apelo interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença onde procedeu a absolvição de
Pedro Henrique de Oliveira
do crime do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41 e art. 147 do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 150093171 – pág. 05/07)

“Depreende-se que, no dia 29 de abril de 2018, por volta das 18h1Omin, em estabelecimento comercial denominado "Empório Beira Rio Conveniência", localizado na Av. Beira Rio, bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT, o denunciado PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA praticou vias de fato vitima em desfavor da vítima Thayna Vanessa Perfura Berto (22 anos), sua ex-namorada, bem como, a ameaçou de causar-lhe mal i justo e grave.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vitima foram namorados por aproximadamente 06 (seis) meses e não possuem filhos em comum, estando separados há cerca de 02 (dois) meses na data dos fatos.

Verifica-se que, na data dos fatos, a vitima tinha marcado de se encontrar com uma amiga no estabelecimento comercial denominado "Empório Beira Rio Conveniência" e ao chegar avistou o acusado no local. Logo em seguida ela ligou para a amiga, nesse momento, o denunciado aproximou-se da vitima e a agrediu dando uma cabeçada na sua face, tomou o aparelho celular da vitima das mãos dela e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, xingando-a de "vagabunda" e dizendo que ela estava traindo ele (f Is. 06), bem como quebrou o aparelho de telefone celular da vitima.

Nesse momento os seguranças do local vieram para conter o agressor, tendo ele revidado aos seguranças.

Ato continuo, o acusado ao sair correndo do local ameaçou a vitima de causar-lhe mal injusto e grave dizendo que caso a vitima acionasse a policia ele iria matá-la (fls.06).

Diante desta situação, a vitima compareceu perante a autoridade policial e relatou o fatos, sendo lavrado o boletim de ocorrência de fls. 04/05; termo de declarações da vitima às fls. 06; termo de representação às fls. 08; pedido de providências protetivas às fls. 09/10.

Assim agindo, o denunciado PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA violou as normas contidas no art. 21 (VIAS DE FATO) do Decreto-Lei 3.688/41 c/c art. 147 (AMEACA) c/c art. 61 II, "f" c/c art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado os delitos que lhe são imputados, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vitima)”.

Ao final da instrução criminal, o juiz de primeiro grau absolveu o acusado por entender que não existir provas suficientes para a condenação, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Assim, acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, em especial, porque não restou devidamente comprovada que o apelado realmente teria cometido o crime de ameaça e vias de fato, em especial pelos depoimentos, na qual a sentença condenatória transcreveu, vejamos:

A vítima, quando inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma que teria levado uma cabeçada do réu.

Inquirida a testemunha WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO, foi relatado que: “a vítima estava acompanhando as postagens do réu, pelo celular do filho dela; que a vítima chegou no local e arremessou o celular contra o réu; que o réu estava acompanhado de sua namorada à época; que não houve agressão do réu contra a vítima; que o réu estava cerca de um metro, um metro e meio de distância da vítima, sendo improvável, portanto, uma cabeçada do réu contra a vítima; que não houve ameaça verbal da parte do réu contra a vítima; e que não presenciou a contenção de seguranças contra o réu”.

Após, ouvida a informante DEZIRRE LOCATELLI DA FONSECA, ela narra que: “a vítima chegou no local insultando o réu com palavras de baixo calão, e arremessou um celular contra o réu; que o réu não agrediu e nem ameaçou a vítima; que o réu pagou a comanda e foi saindo do local”.

Ainda, o acusado NEGA a prática delitiva, esclarecendo que não agrediu a ofendida na data em questão, e que ela ficou acompanhando suas postagens, por meio do perfil do seu filho, já que a ofendida estava bloqueada nas redes sociais do réu, vindo ela a comparecer no local dos fatos, por saber que o réu se encontrava lá; e que ao chegar no local, a vítima arremessou um celular na direção do acusado, momento em que o acusado pagou sua comanda e saiu do local, para evitar confusão.

A vítima assevera que a testemunha WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO não estava presente no local, enquanto que a referida testemunha e o acusado afirmam que WALLACE presenciou os fatos.

(...)

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma que teria sido ameaçada pelo acusado e que teria se sentido amedrontada.

Por sua vez, o acusado NEGA a prática delitiva.

Ocorre que, a negativa do acusado restou corroborada pelo depoimento da testemunha WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO, bem como com o depoimento da informante DEZIRRE LOCATELLI DA FONSECA.

Inquirida a testemunha WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO, foi relatado que: “a vítima estava acompanhando as postagens do réu, pelo celular do filho dela; que a vítima chegou no local e arremessou o celular contra o réu; que o réu estava acompanhado de sua namorada à época; que não houve ameaça verbal da parte do réu contra a vítima; e que não presenciou a contenção de seguranças contra o réu”.

Após, ouvida a informante DEZIRRE LOCATELLI DA FONSECA, ela narra que: “a vítima chegou no local insultando o réu com palavras de baixo calão, e arremessou um celular contra o réu; que o réu não agrediu e nem ameaçou a vítima; que o réu pagou a comanda e foi saindo do local”.

Importante salientar que, apesar da testemunha WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO não ter sido ouvido na fase administrativa, não há impedimento de que ela seja ouvida judicialmente e que seu depoimento tenha validade como meio de prova.

No presente caso, como bem pontuado pelo juiz sentenciante, em que pese a vítima ter confirmado os fatos e declarado que a testemunha Wallace não presenciou os fatos, o apelante e a própria testemunha afirmam o contrário.

Por sua vez, o apelante nega que tenha dado uma cabeçada na vítima, assim como, disse que não proferiu nenhuma ameaça, fato esse confirmado não só por Wallace como também pela informante Dezirre.

Apesar da palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, deve-se consignar ainda que o réu proferiu relatos uníssonos com as provas produzidas nos autos, pois está em consonâncias com as declarações da testemunha e da informante, portanto, o conjunto probatório colhido não é apto para caracterizar que o recorrente praticou os delitos.

Por oportuno, a autoria do crime de ameaça e a vias de fato não restou evidente no caderno processual, uma vez que as provas produzidas não foram suficientes para infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter à absolvição.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

Portanto, as provas colhidas durante a persecução criminal se tornaram muito frágil para proferir uma condenação no crime de ameaça e a vias de fato, não restando evidenciado a ocorrências dos crimes.

No presente caso há dúvidas acerca da autoria delitiva, não conseguindo o Ministério Público provas que o apelado efetivamente cometeu os delitos.

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo crime de ameaça e a vias de fato não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.
” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado teria o dolo de efetuar o delito do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41 e art. 147 c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da materialidade e da autoria. E, nesse caso, a absolvição do acusado com base no art. 386, inc. VII, do CPP é medida que deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023